Tribunal: TJMT
Processo: 1054913-60.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054913-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAYVID MAZUR - CPF: 010.661.571-89 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 32.464.255/0001-00 (RECORRIDO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (RECORRIDO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1054913-60.2022.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): DAYVID MAZUR

Recorrido (s): MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 29/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA COBRANÇA DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ENCARGO ADVINDO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA
– RECURSO IMPROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR OUTRO FUNDAMENTO.

Entendo que a pretensão indenizatória fundada em restituição de valores pagos a título de taxa de evolução de obra é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal, portanto, devendo ser reconhecida a Ilegitimidade passiva.

Recurso conhecido e improvido para manter a sentença de improcedência por fundamento diverso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação, ante o reconhecimento da legalidade da cobrança da taxa de evolução de obra.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença para determinar a devolução dos valores pagos a esse título.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão tratada na exordial e reverberada em sede de recurso é sobre a legalidade da cobrança de taxa de evolução de obra.

O Recorrente alega que, em que pese a conclusão da obra em 17/03/2021, conforme consta no Habite-se, emitido em 02/09/2021, ID n° 162545739, seguiu pagando a referida taxa até o mês de novembro de 2021.

A magistrada de origem entendeu pela legalidade da cobrança, pontuando que a entrega das chaves tinha previsão para 30/06/2022, acrescidos de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância findará em 27/12/2022. Dessa forma, a cobrança seria válida.

Assim, pugna pela reforma da decisão, determinando a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

Pois bem. Esta Turma Recursal sedimentou o entendimento de que não há responsabilidade da construtora quando da cobrança de taxa de evolução de juros após o habite-se, realizado pela instituição financeira correspondente. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE – SENTENÇA REFORMADA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA COBRANÇA DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PLEITO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se responsabilizar as empresas construtoras e incorporadoras pela continuidade da cobrança de taxa de evolução de obra após a entrega da unidade habitacional, uma vez que a Caixa Econômica Federal, na condição de agente financeiro, e também conhecedora das cláusulas contratuais, tem pleno conhecimento do andamento da obra e de todos os prazos, de modo que, se houve continuidade das cobranças, esta deve ser imputada ao agente financeiro, que, sabendo que o imóvel foi entregue ao proprietário, descuidou de cessar as cobranças, e nãos às empresas responsáveis pela construção e entrega do imóvel adquirido.

É improcedente a pretensão deduzida na inicial em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA, razão pela qual o pleito indenizatório deve ser julgado improcedente, uma vez que a parte legítima para responder pela continuidade das cobranças é a Caixa Econômica Federal.

Recurso conhecido e provido. (RI n° 0047419-06.2018.811.0001)

Há ainda os feitos de n° 0060380-76.2018.811.0001, 1015188-69.2019.8.11.0001, 0023546-71.2018.811.0002, entre outros.

Ora, o contrato firmado entre CEF, consumidor e construtora, anota série de prazos, sendo que, a CEF sabia de antemão que o prazo estipulado era o já demonstrado no contrato, não sofrendo alterações, e todos sabem que a financeira faz a devida fiscalização da obra e não libera um centavo sequer se estiver faltando algum item da fase anterior da obra.

Cada fase da obra é fiscalizada para a liberação de recursos, sendo que é impossível que a CEF não sabia que a obra estava pronta a ponto de não mais cobrar os valores a título de juros de obra, sendo que o contrato por ela celebrado já diz quando era o prazo da obra e que a partir dali não poderia mais cobrar, ou seja, desta forma a construtora realmente se faz como parte ilegítima.

Portanto, tenho que a pretensão indenizatória fundada em restituição de valores pagos a título de taxa de evolução de obra é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

Registro que, antigamente este relator tinha um posicionamento diferente sobre a responsabilidade, porém, tal se alterou ao longo dos anos, sendo firmado no sentido da CEF ser a responsável pelo fato de que, a obra é feita em etapas então não há que se falar que a CEF não sabia e não tinha o dever de parar com a cobrança dos juros de obra, como no presente caso.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, para
manter a sentença
, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023